Tribunal: STF
Processo: AI 492388
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. DOAÇÃO DE TERRENO A MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DA
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULAS 279 
   E 280). OFENSA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.